Tribunal: TJES
Processo: 5005963-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005963-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN SANTOS SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. O paciente foi preso em 17 de novembro de 2025, no bairro São Gabriel, em Guarapari, durante patrulhamento policial em área marcada por intenso tráfico e conflitos entre facções criminosas, após tentar fugir ao avistar a viatura. Na abordagem, ele e o corréu foram vistos descartando sacolas dentro do veículo, sendo apreendidos 63 pinos de “cocaína”, além de celulares e dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se há contemporaneidade e
periculum libertatis
aptos a justificar a custódia; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas; (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Q
uanto a alegação de

a
usência de
c
ontemporaneidade e
f
undamentação
, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, notadamente a apreensão de 63 pinos de “cocaína”, a tentativa de fuga e o descarte de drogas durante abordagem policial em área dominada por facções criminosas.

4. A contemporaneidade da prisão não se limita ao lapso temporal desde o fato, mas à persistência da necessidade da medida para resguardar a ordem pública.

5.
Em relação a alegada ausência de periculosidade
, destaca-se que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo contexto de atuação em local de intenso tráfico, legitima a custódia para garantia da ordem pública.

6. A tentativa de evasão e o descarte ostensivo dos entorpecentes demonstram
periculum libertatis
atual e individualizado.

7.
As condições pessoais favoráveis
, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

8. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

9.
Não há excesso de prazo
, pois o processo tramita regularmente, com audiência de instrução já designada, sendo a aferição da duração processual orientada pelo critério da razoabilidade, especialmente diante da complexidade do feito.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5005963-94.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAN SANTOS SOUZA
(AC)
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: YURI DE AZEREDO FARIAS - ES36601
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONATHAN SANTOS SOUZA
, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, em virtude da manutenção de sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5012192-41.2025.8.08.0021, na qual responde pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

A defesa sustenta (id. 19048257), em síntese:

a)
ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea da custódia cautelar, que já perdura por 133 dias;

b)
a inexistência de
periculum libertatis
atual e individualizado;

c)
a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa; e

d)
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Assim, requer, a revogação da segregação cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, consta que no dia 17 de novembro de 2025, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro São Gabriel, no município de Guarapari, local de intenso tráfico e confrontos entre facções, quando avistaram o paciente e o corréu em um veículo Corsa Classic preto.

Ao perceberem a viatura, os réus tentaram fugir bruscamente, mas foram impedidos pelos policiais.

Durante a abordagem, os militares observaram o corréu “Kauan” jogando uma sacola no chão do carro e o paciente arremessando outras duas sobre o banco do carona.

Na busca veicular, foram encontrados 63 pinos de “cocaína” (33 sob o banco do carona e 30 no carpete do lado do motorista), além de celulares e quantia em dinheiro.

Q
uanto a alegação de

a
usência de
c
ontemporaneidade e
f
undamentação
, diferente

do alegado, a prisão preventiva não decorre de "
automatismo
" ou "
inércia argumentativa
".

A decisão do juízo de origem (id. 94492455) e o indeferimento da liberdade provisória estão lastreados na gravidade concreta da conduta.

O paciente foi flagrado em local de conflito de facções criminosas com expressiva quantidade de entorpecentes prontos para venda, tendo tentado evadir-se da abordagem policial.

Tais circunstâncias afastam a alegação de fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata.

É certo que a natureza e a quantidade dos entorpecentes, aliados ao contexto da apreensão, são elementos idôneos para lastrear a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.

No caso, a tentativa de fuga brusca ao avistar a viatura e o descarte ostensivo de sacolas com drogas dentro do veículo reforçam o
periculum libertatis
.

Destaco, ainda, que a contemporaneidade do perigo não se mede apenas pelo tempo decorrido desde o fato, mas pela persistência da necessidade da medida extrema para salvaguardar a ordem pública.

No caso, a periculosidade revelada pelo
modus operandi
e pela tentativa de fuga justifica a manutenção da segregação, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em relação as condições pessoais favoráveis
, importante ressaltar que a primariedade, bons antecedentes e residência fixa (documentados no id. 19048260) não garantem, por si sós, a liberdade, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na hipótese.

No que se refere ao pedido de
substituição por medidas alternativas
, entendo serem insuficientes e inadequadas, a conduta do paciente — tráfico associado em zona de guerra de facções com tentativa de fuga — demonstra que medidas mais brandas não seriam capazes de acautelar a paz social e garantir a aplicação da lei penal.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, a defesa sustenta que o paciente está preso desde novembro de 2025. Contudo, o processo segue trâmite regular, ou seja, a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento já está designada para o dia 05 de outubro de 2026 (id. 94492455).

É pacífico o entendimento de que os prazos processuais não devem ser aferidos por mera soma aritmética, mas pela razoabilidade diante das particularidades do caso (Súmula 52/STJ).

Na hipótese, a complexidade (pluralidade de réus e crimes) justifica o andamento, não havendo desídia do Poder Judiciário, sendo que o processo vem seguindo seu curso regular.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.